Tribunal: CARF
Processo: 12448.915098/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915098/2011-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.189 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OXFORD ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja apurada a
consistência e extensão do direito creditório conforme descrito no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral. Ausente a
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
31465.34291.191007.1.3.04-1731, transmitida eletronicamente em 19/10/2007,
com base em suposto crédito de Contribuição para o PIS/Pasep, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915098/2011-92
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.189 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915098/2011-92

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 1203,81.
Em 06/06/2011 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito
pleiteado é proveniente de pagamento a maior de Pis, período de apuração
31/12/2005. Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado tendo, contudo,
errado no preenchimento de sua DCTF, motivo pelo qual solicita a retificação
desta de ofício.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do
seu pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a
homologação da compensação efetuada pela empresa.

A 4a Turma da DRJ de Brasília julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ausência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual sustenta as mesmas matérias apostas na manifestação de inconformidade e pugna
pelo reconhecimento do direito creditório pela alegação de recolhimento indevido de
contribuição ao PIS no período de apuração em debate.
Traz em sede recursal os documentos de e-fls. 223/234, dos quais destaco nota de
corretagem e extrato do livro Razão.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente traz em seu recurso voluntário nota de corretagem que demonstra
venda de ativos no PA dezembro/2005, bem como extrato do livro Razão devidamente assinado
por profissional contabilista, conforme se depreende das e-fls. 223/234.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.189 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915098/2011-92

Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado e a
apreciação da documentação em sede recursal deve ser aceita para fins de verificação do crédito
pleiteado.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Neste sentido, por terem sido juntados os documentos de e-fls. 223/234em sede
recursal, devem ser apreciados pela Unidade Preparadora com o fim de apurar o montante de
receita tributável auferida no PA dezembro/2005 com fins de verificação do valor devido de
contribuição ao PIS e suposto direito creditório. Portanto, entendo que, para o deslinde da
demanda, o melhor caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art. 16, §4o, Decreto
70.235/1972 com a determinação de que seja o julgamento convertido em diligência para que a
unidade de origem possa avaliar todo o conjunto probatório para apurar a consistência do direito
creditório alegado.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 223/234 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas
que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de contribuição ao PIS no PA dezembro/2005;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA dezembro/2005 por recolhimento
a maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados em
Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de contribuição ao PIS
no PA dezembro/2005;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital